Tribunal: TJMT
Processo: 1027927-38.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027927-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (AGRAVANTE), EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA - CPF: 174.880.951-20 (AGRAVADO), LEONIZIA SILVA DA COSTA - CPF: 137.779.201-34 (AGRAVADO), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÕES DE VALORES E DANOS MORAIS -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
COM FUNDAMENTO NA “TEORIA DINÂMICA DA PROVA”, PREVISTA NO ARTIGO 373, §1º DO CPC, ALIADO AO QUE DISPÕE O ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO DOS AUTORES NA
DECLARAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ILEGALIDADE DOS ATOS CONTRATUAIS UNILATERAIS QUE ALEGAM ABUSIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES EVIDENCIADA – QUESTÕES AINDA NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 373, §1º do CPC:
“
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
” No mesmo sentido, dispõe o artigo
6º, VIII do CDC: “
São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Demonstrada a hipossuficiência dos autores, pertinente a manutenção da decisão de inversão do ônus da prova
com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Vedada apreciação de questões trazidas nas razões do agravo de instrumento e que ainda não foram suscitadas no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027927-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.

AGRAVADOS: EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA e
LEONIZIA SILVA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA.

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, de inversão do ônus da prova
com fundamento na “teoria dinâmica da prova”, prevista no artigo 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Os agravantes mencionam que é exceção a aplicação do artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, de modo que para sua concretização, todos os requisitos devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra específica; os agravados sustentam o pedido de inversão do ônus probatório tão somente porque acreditam que são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, isto é, justifica tal pedido com base na desigualdade existente entre os consumidores e a vendedora.

Argumentam que o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor indica requisitos que devem ser preenchidos para que haja a inversão do ônus probatório, quais sejam, quando for verossímil a alegação ou quando for o requerente hipossuficiente; citam que o acolhimento do pedido somente seria possível diante da demonstração da impossibilidade da produção da prova em razão da ausência de condições técnicas, o que, a princípio, não se constata no caso, ou seja, não ficou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira dos agravados perante os agravantes.

Alegam que é impossível produzirem prova “negativa” ou impossível, já que ao exemplo do suposto dano e prejuízo causado à personalidade dos agravados cabe somente a elas provar, bem como aquilatar sua extensão; sustentam a perda do objeto da ação, pois os autores se submeteram a um contrato que é regido pela Lei nº 9.514/97, a qual regula o Sistema de Departamento Jurídico Financiamento Imobiliário e institui o procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, devendo, portanto, ser aplicada a referida lei ao presente caso; asseveram que, estando o contrato dos agravados sujeitos à Lei de Alienação Fiduciária, foram intimados e não purgaram a mora, houve a consolidação da propriedade pelas rés.

Requereram a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
s agravantes mencionam que é exceção a aplicação do artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, de modo que para sua concretização, todos os requisitos devem ser preenchidos, bem como deve ser tratado de forma restritiva, tendo em vista existência de regra específica.

Argumentam que o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor indica requisitos que devem ser preenchidos para que haja a inversão do ônus probatório, quais sejam, quando for verossímil a alegação ou quando for o requerente hipossuficiente; citam que o acolhimento do pedido somente seria possível diante da demonstração da impossibilidade da produção da prova em razão da ausência de condições técnicas, o que, a princípio, não se constata no caso, ou seja, não ficou demonstrada suposta vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica e/ou financeira dos agravados perante os agravantes.

Alegam que é impossível produzirem prova “negativa”, já que ao exemplo do suposto dano e prejuízo causado à personalidade dos agravados cabe somente a elas provar, bem como aquilatar sua extensão; sustentam a perda do objeto da ação, pois os autores se submeteram a um contrato que é regido pela Lei nº 9.514/97, a qual regula o Sistema de Departamento Jurídico Financiamento Imobiliário e institui o procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, devendo, portanto, ser aplicada a referida lei ao presente caso; asseveram que, estando o contrato dos agravados sujeitos à Lei de Alienação Fiduciária, foram intimados e não purgaram a mora, houve a consolidação da propriedade pelas rés.

Pois bem.
O Magistrado, na fase inicial da lide,
com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista no artigo 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova. Estabelecem os mencionados dispositivos legais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Nesse passo, na petição inicial os autores citaram que
“em decorrência de algumas falhas decorrentes exclusivamente dos reclamados, que informaram por duas vezes seguidas que havia equívocos no contrato, o que ocasionou uma insegurança jurídica por parte dos autores, estes optaram por não pagar as parcelas enquanto não houvesse definição e registro do mesmo.”

Mencionaram que sempre agiram de boa-fé, mas, quando da apresentação do terceiro contrato, os agravantes passaram a cobrar todas as parcelas acumuladas não pagas de uma vez só, durante as elaborações do segundo e do terceiro contratos, agindo de forma abusiva e impossibilitando a continuidade do avençado, por falta de condições econômicas dos autores.

Como se percebe nessa fase inicial do processo de origem, os agravados pretendem a declaração de ilegalidade dos atos contratuais unilaterais que alegam abusivos, com nulidade do avençado e condenação solidária das rés a título de ressarcimento por dano material de R$ 54.216,03 e indenização por dano moral.

Até o momento, a hipossuficiência dos autores se refere às alegações de ilegalidades dos atos e falhas na prestação de serviço das rés. Considerando que os requisitos do artigo 6º, VIII do CDC para inversão do ônus da prova não são cumulativos, cabe às agravantes demonstrarem ausência de ato ilícito, por conseguinte, a inexistência do dever de indenizar os autores.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDA – REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 6º, VIII, CDC, os requisitos para a inversão do ônus da prova não são cumulativos, sendo possível a referida providência quando estiver presente a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência. O deferimento da tutela antecipada na origem indica a presença da verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova”
(N.U 1021559-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. DECISÃO CORRETA. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR, O QUAL REVELA-SE DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, IMPÕE-SE A ADOÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA NA EXORDIAL CONTRATAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA MEDIANTE FRAUDE. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA ESCORREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033163-37.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2023).

Em relação aos argumentos de perda do objeto da ação por se submeterem os agravados um contrato que é regido pela Lei nº 9.514/97, bem como, que, estando o contrato dos agravados sujeitos à Lei de Alienação Fiduciária, foram intimados e não purgaram a mora, houve a consolidação da propriedade pelas rés, são questões que ainda não foram apreciadas pelo Magistrado de origem, de modo que a análise acarretaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024